Tribunal: TJSP
Processo: 2127723-07.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE APENAS REJEITOU POR ORA O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DE PENDER DE JULGAMENTO QUESTÃO ATINENTE AO RITO EXECUTIVO PARA A CONDENAÇÃO DA DERSA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de reclamação contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento da

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE APENAS REJEITOU POR ORA O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DE PENDER DE JULGAMENTO QUESTÃO ATINENTE AO RITO EXECUTIVO PARA A CONDENAÇÃO DA DERSA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de reclamação contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento da questão atinente ao rito processual executivo a ser submetida a condenação da DERSA, porquanto se for determinado o regime dos precatórios, o pagamento da verba honorária segui-lo-á, junto com o débito principal.
2. Não houve violação direta ao V. Acórdão proferido por esta C. Turma Julgador ano recurso de agravo de instrumento no 2023737-71.2018.8.26.0000. Decisão mantida. Reclamação rejeitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2127723-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA, é reclamado MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a Reclamação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2127723-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 36668
Processo: 2127723-07.2019.8.26.0000
Reclamante: Construtora Lix da Cunha S/A
Reclamado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Antônio Augusto Galvão de França
5a Câmara de Direito Público
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DECISÃO
QUE APENAS REJEITOU POR ORA O PEDIDO DE RESERVA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DE
PENDER DE JULGAMENTO QUESTÃO ATINENTE AO RITO
EXECUTIVO
PARA
A
CONDENAÇÃO
DA
DERSA.
POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de reclamação contra decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, em
razão da pendência de julgamento da questão atinente ao rito
processual executivo a ser submetida a condenação da DERSA,
porquanto se for determinado o regime dos precatórios, o
pagamento da verba honorária segui-lo-á, junto com o débito
principal.
2. Não houve violação direta ao V. Acórdão proferido por esta C.
Turma Julgador ano recurso de agravo de instrumento no
2023737-71.2018.8.26.0000.
Decisão mantida. Reclamação rejeitada. Vistos; Tratam os autos de Reclamação proposta
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A, objetivando garantir a eficácia do V.
Acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público no recurso de
agravo
de
instrumento
no
2023737-71.2018.8.26.0000,
com
fundamento no disposto no inciso II do artigo 988 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2127723-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Processo Civil.
Sustenta a reclamante, em síntese, que a decisão
proferida pelo DD. Magistrado a quo, a fls. 48/49, encontra-se em
contrariedade com acórdão proferido por esta Colenda 5a Câmara de
Direito Público, no julgamento do referido recurso de agravo de
instrumento, em que reconheceu que a DERSA submete-se ao
regime concorrencial, por exercer atividades econômicas que visam a
lucros, admitindo, assim, a possibilidade de penhora de bens de
sociedade de economia mista, em consonância com o decidido pelo
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 253,
submetido ao rito da repercussão geral.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido a fls.
1863/1865.
Consta dos autos informações do DD. Magistrado a
quo, bem como manifestação da Procuradoria Geral de Justiça a fl.
1982 no sentido da ausência de interesse ministerial na causa.
É o relatório. Passo ao voto.
Com efeito, não procede a irresignação do
reclamante.
Conforme se depreende dos autos, a reclamante
ajuizou a presente ação a fim de afastar a decisão proferida pelo r.
Juízo a quo, por meio da qual acolheu a impugnação da DERSA em
que sustentou que o regime dos precatórios estende-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2127723-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
pagamento da verba honorária, de modo que rejeitou o pedido de
reserva de honorários até que a questão acerca do rito executivo a
ser seguido para cumprimento da condenação da DERSA seja
resolvido pelas Instâncias Superiores.
Defende, assim, o desrespeito à decisão colegiada
proferida por esta Colenda 5a Câmara de Direito Público.
Sem razão, contudo, a reclamante. Isto, porque,
como já assentado na decisão liminar desta ação (fls. 1863/1865),
ainda que o pedido liminar de suspensão da decisão reclamada
baseie-se em decisão colegiada proferida por esta Colenda 5a
Câmara de Direito Público (no agravo de instrumento no
2023737-71.2018.8.26.0000),
inexiste
a
possibilidade
de
superveniência de dano irreparável à reclamante a justificar a
concessão da medida in limine litis, haja vista que a decisão
reclamada, ao determinar que a reserva de valores requerida
aguarde o deslinde da questão submetida à apreciação do E.
Supremo Tribunal Federal, referiu-se apenas à verba honorária
exigida pela autora reclamante, sem, contudo, desrespeitar o quanto
decidido por esta Colenda Turma Julgadora.
Não vislumbro, assim, afronta imediata ao V.
Acórdão proferido por esta Colegiado, de modo que não há violação
a exigir tutela jurisdicional para proteger a autoridade da decisão
proferida no agravo de instrumento no 2023737-71.2018.8.26.0000,
devendo a reclamante aguardar o julgamento a ser proferido pelo E.
Supremo Tribunal Federal o que não implicará dano ao direito ao
recebimento da verba honorária reclamada neta ação e no agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2127723-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
instrumento no 2153918-29.2019.8.26.0000.
Isso posto, dá-se o voto no sentido da
improcedência da presente reclamação, por não restar configurada
a hipótese de violação disciplinada no art. 988, inciso II do Código de
Processo Civil.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2127723-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6